Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026971-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR COSTA VELASCO - CPF: 070.307.041-00 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. PRAZO DE 5 DIAS EXTRAPOLADO. ART. 49 DA LEI N° 9.099/95 E ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão, conforme art. 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado Cível no 85 do FONAJE.

2.

O acórdão embargado foi disponibilizado em 17.10.2025, e os embargos foram opostos apenas em 06.11.2025, extrapolando o prazo legal, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal.

3.

A intempestividade impede o conhecimento do recurso.

4.

A título de esclarecimento, registra-se que, havendo sucumbência recíproca em grau recursal, a condenação em honorários advocatícios é autônoma para cada recorrente vencido, não havendo rateio.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes.

O embargante sustenta que o acórdão fixou a verba em 10% sobre o valor da causa condenando "os recorrentes", sem especificar se esse percentual deve ser rateado entre as partes (solidariedade) ou se cada recorrente deve arcar individualmente com 10%.

Preliminarmente, verifica-se que os embargos de declaração são intempestivos.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, conforme dispõe o art. 49 da Lei no 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão".

Reforçando esse entendimento, o Enunciado Cível no 85 do FONAJE estabelece que "
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
".

No caso dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado em
17/10/2025
, data que corresponde ao primeiro dia útil subsequente ao julgamento, conforme previsto no art. 62, §1o, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE no 16, de 23 de novembro de 2023).

Entretanto, os embargos de declaração foram opostos apenas em 06/11/2025, ou seja, fora do prazo legal de cinco dias úteis, contados a partir da data do julgamento.

A certidão exarada pela Secretaria da Turma Recursal (
id. 327286380)
atesta categoricamente que "foram opostos Embargos de Declaração fora do prazo legal, conforme disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje".

Desse modo, evidenciada a intempestividade dos embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Ainda que o recurso não seja conhecido, em homenagem ao princípio da economia processual e para evitar tumulto na fase de cumprimento de sentença, presto o seguinte esclarecimento:

O artigo 55 da Lei no 9.099/95 determina que o recorrente vencido pague as custas e honorários. Como ambas as partes recorreram e ambas perderam, a sucumbência é recíproca e as obrigações são autônomas.

Portanto, não há rateio:

·

O Banco paga 10% ao advogado do Consumidor.

·

O Consumidor paga 10% ao advogado do Banco (observada a gratuidade de justiça).

Este esclarecimento, contudo, não altera o fato de que o recurso é intempestivo.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026